Tribunal: TJMT
Processo: 1022966-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022966-59.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravante: RUY RAMAZINI
Agravado: LUIZ MARIANO BRIDI
Número do Protocolo : 1022966-59.2020.8.11.0000
O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”; o agravante, no entanto, não instruiu a peça recursal com documentos obrigatórios, sendo imprescindível a individualização e identificação de forma clara e organizada os documentos obrigatórios à interposição do agravo de instrumento (CPC, artigo 1.017).
Portanto, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua o recurso com os documentos obrigatórios constantes do art. 1.017, I, do CPC, especialmente “cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados dos agravantes e do agravado”, ou certidão de inexistência de tais peças nos autos de origem, bem como, “facultativamente, com outras peças que (...) reputar úteis” (CPC, art. 1.017, II), e para que o faça de forma individualizada, identificando os documentos referentes a cada arquivo que compõe o instrumento recursal, especificando no campo de “descrição do documento” qual é o conteúdo/documento presente em cada “Id”, sob pena de “retirada da visibilidade” dos documentos não identificados (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3o) e, se isso impedir a completa cognição da controvérsia, de não conhecimento do agravo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator